Tribunal: TCU
Processo: 043.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Solange Lopes de Sousa contra o Acórdão 761/2023-1a Câmara, que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Solange Lopes de Sousa contra o Acórdão 761/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 48 da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada e que adote as medidas necessárias à sua revisão de ofício, em face da inexistência de elementos que demonstrem haver amparo judicial para a concessão dos quintos na forma como foram incorporados; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.